Tribunal: CARF
Processo: 11080.728177/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728177/2018-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.821 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO - SIGILO
Recorrente
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Interessado
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E FAZENDA
NACIONAL

PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE
PREJUÍZOS – INOCORRÊNCIA
No âmbito do processo administrativo tributário federal, as decisões proferidas
com vício de competência, verificado a partir de investigação que culminou
com a constatação de que um dos membros do órgão colegiado recebera
vantagens indevidas para proferir voto a favor do contribuinte, a nulidade
somente deve ser declarada se, deste ato, resultou prejuízos processuais que
possam, comprovadamente, a luz do art. 60 do Decreto 70.235/72, impactar a
solução do litígio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da Representação no 04/2019, em 06/08/2019 e de decadência do direito
da administração rever os seus atos e, no mérito, por maioria de votos, rejeitar a nulidade do
Acórdão no 1302-001.150, proferido em 07/08/2013, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal no 16682.720880/2011-11, em
razão do impedimento do (ex)conselheiro Guilherme Pollastri Gomes da Silva, vencidos os
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado e Breno do Carmo Moreira Vieira. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Redator designado

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728177/2018-85
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.821 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728177/2018-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente)
Relatório
Conforme Portaria CARF no 92, de 21 de maio de 2018, art. 3o, parágrafo único.
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital